Tribunal: STF
Processo: RE 248082
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   TEMPESTIVIDADE. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO.
2.      Recurso
   extraordinário apresentado após expirado o prazo recursal perante
   a instância inferior.
3.      A tempestividade do recurso deve ser
   comprovada no momento de sua interposição.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.